Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-39.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000301-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANDARA LESCANO - CPF: 030.247.361-07 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVANTE), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), MAIARA DE OLIVEIRA RONCHI - CPF: 055.665.861-20 (AGRAVADO), ADRIELLY FERNANDA NEVES DA SILVA - CPF: 018.460.841-48 (ADVOGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. DEPRESSÃO RESISTENTE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/2022. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, deferiu medida liminar para determinar a autorização e o custeio do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), prescrito para tratamento de depressão resistente da autora, no prazo de três dias, sob pena de bloqueio via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a natureza de autogestão da operadora afasta o dever de custear tratamento prescrito, não previsto expressamente no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio da Estimulação Magnética Transcraniana.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ, não exime a operadora do cumprimento das obrigações legais e contratuais, que devem observar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a equidade.

O plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não pode restringir a terapêutica indicada por profissional habilitado quando imprescindível ao tratamento da patologia coberta, sob pena de esvaziar a finalidade do contrato.

O rol da ANS, embora possua caráter taxativo mitigado, admite superação excepcional, conforme parâmetros fixados pelo STJ nos
EREsp
nº 1.886.929 e nº 1.889.704 e pela Lei nº 14.454/2022, especialmente quando há prescrição médica fundamentada, inexistência de substituto terapêutico eficaz no rol e respaldo técnico-científico.

A Estimulação Magnética Transcraniana é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina para tratamento de depressão, não ostentando caráter experimental para essa indicação específica, conforme atos normativos do CFM.

A autora comprova ser beneficiária do plano, apresentar quadro de depressão resistente e possuir prescrição médica
específica para o tratamento, evidenciando a probabilidade do direito invocado.

O perigo de dano decorre do risco de agravamento do quadro clínico e comprometimento da saúde mental da paciente, sendo reversível a medida mediante eventual ressarcimento posterior.

A negativa de cobertura, fundada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS, revela-se indevida diante do direito fundamental à saúde e à vida, assegurados nos
arts
. 5º e 6º da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A natureza de autogestão do plano de saúde afasta a incidência do CDC, mas não exonera a operadora do dever de cumprir as obrigações contratuais à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O rol da ANS possui taxatividade mitigada, admitindo cobertura de procedimento não previsto quando houver prescrição médica fundamentada, respaldo técnico-científico e inexistência de substituto terapêutico eficaz.

É abusiva a negativa de cobertura de Estimulação Magnética Transcraniana para tratamento de depressão quando prescrita por médico habilitado e reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a manutenção da tutela de urgência que determina o custeio do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º e 6º; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022; Resolução CFM nº 1.986/2012; Resolução Normativa ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ,
EREsp
nº 1.886.929 e nº 1.889.704; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.739.747/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.10.2018; STJ, REsp nº 2024/0243435-5, Rel. Min. Humberto Martins, j. 15.12.2025; TJMT, AC nº 1053673-81.2020.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 22.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgêncian.º1122017-41.2025.8.11.0041
ajuizada por MAIARA DE OLIVEIRA RONCHI, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorizasse e custeasse o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana no prazo de três dias, sob pena de bloqueio de valores via SISBAJUD.

Inconformada, a GEAP interpôs o presente
A
gravo sustentando que possui natureza jurídica de entidade de autogestão multipatrocinada, razão pela qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, à luz da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que o procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana não integra o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, conforme a Resolução Normativa nº 465/2021, bem como queo rol da ANS possui caráter taxativo, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos
EREsp
nº 1.886.929 e nº 1.889.704eda Lei nº 14.454/2022.

Salienta que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito invocado, defendendo a existência de risco de dano grave e de difícil reparação, ante a imposição de custeio de tratamento não previsto contratualmente nem legalmente obrigatório.

Com essas considerações, requer
eu
a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para revogação da tutela concedida.

Preparo devidamente recolhido (ID. 340208491).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 340339870).

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões ao ID. 345125379.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência

pela agravada MAIARA DE OLIVEIRA RONCHI em face da agravante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
,
objetivando compelir a requerida a autorizar e custear o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), conforme prescrição médica, para tratamento de depressão resistente.

Sustentou
ser
beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida, tendo solicitado autorização para o referido procedimento, o qual foi negado sob a justificativa de não constar no rol de procedimentos da ANS
.

O Magistrado de origem, ao analisar
os fatos
, entendeu por bem
deferir a tutela de urgência pleiteada
na referida ação
, nos seguintes termos:

“(...)
No caso em tela, verifica-se que a autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida, conforme carteirinha anexada aos autos (Num. 218443824), e que houve prescrição médica para realização do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (Num. 218443836), tendo a requerida negado a cobertura sob o fundamento de que o procedimento não consta no rol da ANS (Num. 218443837).

A Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como técnica válida para tratamento da depressão, nos termos da Resolução CFM nº 2.057/2013. A ausência de previsão no rol da ANS não impede o custeio, sobretudo diante de prescrição médica fundamentada e da recente interpretação da Lei nº 14.454/2022, que confere caráter exemplificativo ao referido rol.

A negativa de cobertura revela-se abusiva, uma vez que o plano de saúde não pode restringir o tratamento indicado pelo médico assistente, especialmente quando comprovada a falência dos métodos convencionais, como demonstrado pela documentação médica juntada aos autos.

O perigo de dano é evidenciado pelo risco de agravamento do quadro clínico da paciente, com potencial comprometimento de sua saúde mental e física, caso não iniciado o tratamento prescrito. A reversibilidade do provimento e a inaplicabilidade da caução no caso concreto são justificadas pela possibilidade de ressarcimento posterior e pela hipossuficiência da parte autora.

Posto isso,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO autorize e custeie o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) prescrito à autora, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de bloqueio SISBAJUD do montante do tratamento.
”

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da possibilidade de
revogar
a tutela antecipada que determinou
o custeio d
o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT),
não previsto expressamente no Rol da ANS, considerando a natureza de autogestão da operadora e os critérios estabelecidos pela jurisprudência para superação excepcional da taxatividade do rol.

Primeiramente, relevante consignar que
o fato de não ser aplicável o C
ódigo de Defesa do Consumidor
aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da
boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes
(
AgInt
no REsp n. 1.747.519/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020,
DJe
de 18/5/2020).

Assim, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, n
ão obstante a inaplicabilidade do
CDC
aos planos de saúde administrados sob a modalidade de autogestão, tal circunstância não os exime do dever de observância das obrigações legais e contratuais assumidas.

Desse modo,
os princípios da boa-fé objetiva, da equidade, da cooperação e da função social do contrato devem orientar a interpretação e a execução das avenças, sobretudo quando conjugados com valores de estatura constitucional, como o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608/STJ. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NATUREZA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com relação à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em voga, incide a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
." Não obstante tal posicionamento, ressalta-se que permanece a obrigação dos planos de saúde de autogestão de cumprirem as obrigações legais e contratuais.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário"
(
AgInt
no
AREsp
1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017,
DJe
de 30/11/2017) 3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgInt
no
REsp: 1739747 SP 2018/0108646-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2018)
(
g.n
.)

A partir dessas considerações, analisando os autos de origem, verifica-se que a
agravad
a
demonstrou cabalmente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano através de documentos apresentados que comprovam ser el
a
beneficiári
a
do plano de saúde firmado com a agravante, além de evidenciar seu diagnóstico e a gravidade do seu quadro de saúde.

Com efeito, embora a Lei n. 9.656/1988 atribua competência à ANS para dispor sobre a amplitude das coberturas, a quem compete elaborar o rol de procedimentos e diretrizes a servir como referência para os planos de saúde, o simples fato de eventualmente o tratamento não constar da lista
não assegura legitimidade da recusa praticada
, já que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp nº. 1.886.929 e 1.889.704, sob a sistemática dos repetitivos, fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de
terapias com recomendação médica
, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.

Outrossim, consoante assentado pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
n.º 1.886.929 e n.º 1.889.704 — casos que versavam sobre paciente acometido por esquizofrenia —, a técnica de estimulação magnética transcraniana possui autorização do Conselho Federal de Medicina, nos termos da Resolução CFM n.º 1.986/2012.

O r
eferido ato normativo reconhece a eficácia do método para determinadas indicações clínicas, como depressão unipolar e bipolar, alucinações auditivas, esquizofrenia e planejamento neurocirúrgico, atribuindo-lhe caráter experimental apenas quanto às demais hipóteses terapêuticas não expressamente contempladas.

Assim, para
outras indicações o tratamento pode ser considerado experimental, mas não para o caso de depressão, que é justamente a condição da
agravada.

Logo, é indevida a negativa do tratamento prescrito alicerçada na ausência de cobertura contratual obrigatória, conforme o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar definido pela ANS
, sobretudo por se tratar de patologia coberta pelo plano e para qual o procedimento é indicado por médico especialista.

Destarte, eventual disposição contratual que restrinja o alcance das coberturas ao rol fixado pela agência reguladora, seja dos procedimentos, se
ja das diretrizes de utilização,

acaba desvirtuando
a função social do plano, contratado justamente para prover assistência à saúde do beneficiário.

Por essas razões, entendo que a prescrição médica formulada por profissional habilitado indicando
a necessidade do tratamento
é suficiente a balizar
a sua realização
, sobretudo porque deve o plano de saúde oferecer todos os meios necessários para o efetivo tratamento pleiteado, sob pena de se frustrar a expectativa d
e
cura da enfermidade descoberta.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, notadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal.

A propósito:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A negativa de cobertura do tratamento de EMT com base na ausência de previsão no rol da ANS é abusiva, considerando-se a eficácia comprovada do procedimento para o tratamento de depressão, conforme reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) na Resolução nº 1.986/2012.6. A Lei nº 14 .454/2022 superou o entendimento de taxatividade do rol da ANS, estabelecendo critérios para a cobertura de tratamentos não previstos, desde que haja comprovação de eficácia científica ou
recomendação de órgãos técnicos de renome nacional ou internacional
.

7. A autonomia do médico assistente na definição do plano de tratamento e na adequação das sessões à evolução clínica do paciente é essencial para a efetividade do tratamento, não configurando nulidade parcial da sentença ou condenação genérica e
pro
futuro.

8.

A recusa de cobertura do tratamento essencial e respaldado cientificamente não configura exercício regular de direito, mas sim ato ilícito, ensejando o dever de indenizar por danos materiais.

9. A revisão da condenação ao reembolso dos danos materiais demandaria reexame do conjunto probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ
(...)”
(STJ - REsp: 00000000000002155349 MT 2024/0243435-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2025)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ––
PACIENTE COM DEPRESSÃO SEVERA– SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO URGENTE COM ELETROCONVULSOTERAPIA - ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS
– NEGATIVA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADDO – FRAGILIDADE DA PACIENTE – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Embora o STJ tenha decidido no recente julgamento dos
EREsp
1886929/SP e
EREsp
1889704/SP que o rol da ANS é taxativo, foram estabelecidas algumas diretrizes a serem observadas.
No caso, restou preenchidas as diretrizes, portanto, deve ser mantida a decisão que reconheceu como abusiva a negativa de realização do procedimento de eletroconvulsoterapia, em paciente com depressão severa, com múltiplas tentativas de medicamentos, sem resposta, acompanhado de intensas dores musculares., e indicação médica do tratamento de urgência.
A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.”
(TJ-MT - AC: 10536738120208110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023) (g. n.)

Nesse ínterim
, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir
o
tratamento

requerido, sob pena de submeter
a
beneficiári
a
do plano de saúde a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, mantendo
incólume
a r. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026